Tribunal: TJBA
Processo: 8096658-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096658-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE DOS REIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, ANA BEATRIZ DA ROCHA CAVALCANTI OLIVEIRA TEIXEIRA, NATALIA MARIA SILVA ARAGAO, ISAAC FERREIRA GOMES DE MEDEIROS, RAFAEL LEVINO ARAUJO DE MACEDO, MARIANA VITORIA DE ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. FATURAS PAGAS. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ PRESUMIDA. SIMPLES IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8096658-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUCILENE DOS REIS NASCIMENTO e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,